Tribunal: TJDFT
Processo: 0718641-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. MULTA COMINATÓRIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de saúde o fornecimento do medicamento Somatropina, conforme prescrição médica, a paciente de 10 anos, beneficiária do plano, diagnosticada com baixa estatura e deficiência de hormônio do crescimento.
2. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC: probabilidade do direito evidenciada por relatório médico e pareceres técnicos que indicam a necessidade do tratamento; perigo de dano demonstrado pela urgência terapêutica e limitação temporal para eficácia do tratamento.
3. O medicamento está incluído no Rol da ANS (RN no 465/2021) e no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Conitec, sendo vedada a exclusão contratual de cobertura quando se tratar de tratamento essencial à patologia coberta.
4. A cláusula que exclui medicamentos de uso domiciliar não afasta a obrigação da operadora de fornecer o tratamento prescrito, sob pena de desvirtuamento da finalidade contratual e violação à boa-fé objetiva.
5. Multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 20.000,00, mostra-se proporcional e razoável, podendo ser revista nos termos do artigo 537, §1o, do CPC, caso se torne excessiva ou insuficiente.
6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.